Tribunal: TJPA
Processo: 0812196-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812196-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARY DE OLIVEIRA FONTES, JOSE SANTOS DE ARAUJO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 129, I E II, C/C § 4º (ÚLTIMA FIGURA) DO ART. 121, AMBOS DO CP, NA FORMA DO ART. 70 DO MESMO CÓDEX.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO HC Nº 0806286-57.2024.8.14.0000, V. ACÓRDÃO ID 19575626. POSSIBILIDADE.

1.

A ordem foi concedida devido à ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao acusado e data em que foi decretada a sua prisão preventiva,
ou seja, a decisão está fundamentada em critério objetivo que, inevitavelmente, também alcança os ora pacientes.

2.

Apesar de os pacientes possuírem condições processuais diferentes do corréu Deimerson Martins, bem como de já estarem presos provisoriamente por outros processos à época da expedição da ordem de prisão preventiva, o decreto preventivo não faz distinção entre a situação jurídica de cada um dos acusados.
No âmbito de
Habeas Corpus
, não é permitido ao Tribunal agregar fundamentos à decisão do Juízo singular, pois indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa.

3.

Tendo a custódia cautelar dos ora pacientes sido decretada na mesma ocasião do corréu Deimerson Martins, mediante idênticos fundamentos, e reconhecida a ausência de contemporaneidade da decisão no HC nº
0806286.57.2024.8.14.0000, igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de
Ary de Oliveira Fontes e José Santos de Araújo, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido, na forma do art. 580 do CPP.

4.

Ordem
conhecida
e
concedida
,
para estender aos pacientes a decisão proferida no HC nº

0806286.57.2024.8.14.0000
,
salvo se por outro motivo estiverem presos
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
conceder
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento
presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

Liberatório,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
ARY DE OLIVEIRA FONTES E JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA
,
nos autos da Ação Penal nº 0802353-60.2021.8.14.0104
.

Alega o impetrante, em síntese, que os pacientes, no dia 07/03/2024, tiveram suas prisões decretadas por atos supostamente praticados em 06/03/2020.

Informa que o corréu DEMIERSON MARTINS DO CARMO teve sua prisão preventiva revogada em razão da ausência de contemporaneidade, no HC nº 0806286.57.2024.8.14.0000.

Sustenta ser a decisão extensível aos corréus, ora pacientes, que seguem presos preventivamente pelos mesmos motivos que foram considerados ilegais.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para extensão da supradita decisão aos pacientes Ary de Oliveira Fontes e José Santos de Araújo.

Juntou documentos.

Foi o feito distribuído a este Gabinete por prevenção, em razão do efetivo julgamento do HC nº 0806286-87.2024.8.14.0000, de minha Relatoria, ID 20959503.

Em ID 21015268,
indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 21127330.

Nesta Superior Instância, ID 21485463, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside no pedido de revogação da prisão cautelar por extensão de benefício em razão da mesma situação fático-processual ao corréu
DEMIERSON MARTINS DO CARMO, que teve sua prisão preventiva revogada em decisão constante no HC nº 0806286.57.2024.8.14.0000.

O Acórdão utilizado a indicar o reconhecimento da extensão de benefício pleiteada foi assim ementado:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, E ART. 129, I e II, § 4º, DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR.
OCORRÊNCIA
. PACIENTE QUE ESTEVE SOLTO AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO, QUE SE ENCERROU EM JUNHO DE 2020, TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECIDO DENÚNCIA SOMENTE EM NOVEMBRO DE 2023, E A PRISÃO DECRETADA EM MARÇO DE 2024. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA O § 2º, DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE JUSTIFICA UMA VEZ QUE NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS LEGAIS À SUA DECRETAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONFIGURADA, CRIME, EM TESE, OCORRIDO EM MARÇO DO ANO DE 2020, SENDO ENCERRADO O IPL, COM PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, EM JUNHO DE 2020, COM REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM NOVEMBRO DE 2021, SENDO ESTA OFERECIDA EM JULHO DE 2023 E RECEBIDA, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, EM MARÇO DE 2024.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A MEDIDA, POIS, HAVENDO
LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE 04 ANOS ENTRE A DATA DA SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA E O ENCARCERAMENTO DO PACIENTE, RESTA AUSENTE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS A ELE IMPUTADOS E A DATA EM QUE FOI DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

Constata-se que a ordem foi concedida devido à ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao acusado e data em que foi decretada a sua prisão preventiva,
ou seja, a decisão está fundamentada em critério objetivo que, inevitavelmente, também alcança os ora pacientes.

O artigo
580
, do
CPP
, estabelece que “No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”.

Na hipótese, apesar de os pacientes possuírem condições processuais diferentes do Corréu Deimerson Martins, bem como de já estarem presos provisoriamente por outros processos à época da expedição da ordem de prisão preventiva, observo que o decreto preventivo não faz distinção entre a situação jurídica de cada um dos acusados, limitando-se a mencionar que:

“... Além disso, está presente a contemporaneidade do perigo do estado de liberdade dos representados, uma vez que há atualidade entre o momento desta decisão e o surgimento dos indícios de que os representados seriam os autores da tentativa de homicídio e da lesão corporal praticadas, ou seja, há perigo atual à ordem pública. Pontua-se que a observância da contemporaneidade não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema, o que ocorre na hipótese dos autos, porquanto há indícios de que mesmo reclusos, alguns réus participaram da decisão da prática criminosas, bem como outros encontra-se em local incerto e não sabido, sendo necessário garantir também a aplicação da lei penal...”

Ressalto, por oportuno, que no âmbito de
Habeas Corpus
, não é permitido ao Tribunal agregar fundamentos à decisão do Juízo singular, pois indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIB UNAL LOCAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO REVOGADA. 1. Com efeito, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito, tendo o Magistrado singular feito apenas referência ao que foi dito pelo Ministério Público, sem sequer apontar qual teria sido a conduta ou as circunstâncias do delito que evidenciariam a periculosidade do recorrente. Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida. É cediço, ainda, que a jurisprudência desta Corte não admite a decretação de prisão mediante motivação genérica e abstrata.
3. Oportuno observar que não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa (AgRg no RHC n. 133.484/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 4. Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares, com extensão dos efeitos ao custodiado Jonata de Souza Paes Medeiros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
(STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023) (GRIFEI).

Assim, tendo a custódia cautelar dos ora pacientes sido decretada na mesma ocasião do corréu Deimerson Martins, mediante idênticos fundamentos, e reconhecida a ausência de contemporaneidade da decisão no HC nº
0806286.57.2024.8.14.0000, igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de
Ary de Oliveira Fontes e José Santos de Araújo, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido, na forma do art. 580 do CPP.

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PROCEDÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE A DECRETAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.
INCIDÊNCIA DO ART. 319, CPP. ORDEM CONCEDIDA. (...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08093350920248140000 20998115, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Ante o exposto, e apesar do parecer ministerial,
conheço
do
writ
e
concedo
a ordem, estendendo aos pacientes
a decisão proferida nos autos de nº
0806286.57.2024.8.14.0000, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024